Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-98.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000797-98.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: LUZIA JESUS DOS SANTOS Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de LUZIA JESUS DOS SANTOS, sob o argumento de existência de omissões, com a finalidade exclusiva de prequestionamento das normas previstas no RE nº 705140/RS e no art. 37, incisos II, IX e §2º da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Não se configura omissão quando a decisão enfrentou adequadamente as teses jurídicas relevantes, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante, sendo inadmissível o uso dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito. 5. O objetivo exclusivo de prequestionamento, por si só, não autoriza o provimento dos embargos, inexistindo vício no acórdão recorrido. 6. O art. 1.025 do CPC assegura que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que apontem de forma clara a controvérsia jurídica. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054281-43.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e como embargada LUZIA JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200